Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707733-85.2020.8.07.0007 APELANTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI DESPACHO Intime-se a apelante-ré, para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade da apelação suscitada em contrarrazões (id. 34143213), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora